Tribunal: TJBA
Processo: 8183379-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183379-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SILVA PEREIRA Advogado(s): FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. VENDEDOR. PERDA DO RIM ESQUERDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- O auxílio-acidente requer a comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho impliquem redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, não bastando a mera existência de lesão ou alteração fisiológica. II- Assim, a mera existência de sequela, sem que haja comprovação do comprometimento da capacidade laborativa específica para a atividade habitualmente exercida, não autoriza a concessão do auxílio-acidente. III- No caso dos autos, o perito médico foi conclusivo ao afirmar que o autor pode exercer suas funções laborativas habituais sem limitações, estando a lesão compensada pelo rim contralateral, sem causar dispêndio de maior esforço na atividade habitualmente exercida. IV- A necessidade de acompanhamento médico ou a existência de vulnerabilidade futura, por si só, não caracterizam redução da capacidade laborativa atual para fins de concessão do auxílio-acidente. V- Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8183379-18.2022.8.05.0001, tendo como apelante RODRIGO SILVA PEREIRA e, apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)